Tribunal: TJDFT
Processo: 0748637-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA UNIÃO ESTÁVEL E DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de alimentos compensatórios nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos conjugais. O pedido foi fundamentado na alegação de dependência econômica da agravante durante a relação e no suposto desequilíbrio financeiro decorrente da separação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de alimentos compensatórios exige a comprovação inequívoca da união estável e do desequilíbrio econômico entre as partes, não sendo suficiente a mera presunção da relação.
4. A necessidade da agravante não se presume, devendo ser demonstrada mediante prova robusta, especialmente quando há indícios de que possui formação acadêmica e capacidade laborativa.
5. A instrução processual se faz necessária para apurar a existência da alegada união estável e a extensão do patrimônio comum, de modo que a cognição sumária não permite a antecipação dos efeitos da tutela.
6. A ausência de elementos que comprovem a exclusividade do usufruto patrimonial pelo agravado impede o reconhecimento do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de alimentos compensatórios exige prova inequívoca da existência da união estável e do desequilíbrio econômico entre as partes.
2. A mera alegação de dependência econômica durante a relação não justifica, por si só, a fixação de alimentos compensatórios, sendo necessária a comprovação da necessidade e da impossibilidade de autossustento.
3. A tutela antecipada somente pode ser concedida quando demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694.